Tribunal: TJDFT
Processo: 0723123-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO. PAGAR QUANTIA CERTA. ANTERIOR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO. FAZER. PROCESSO SENTENCIADO. PREVENÇÃO NÃO VERIFICADA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.
1. O Juízo que apreciou o cumprimento individual de sentença extinto pela satisfação da obrigação de fazer não se torna prevento para apreciar posterior cumprimento individual da obrigação de pagar quantia certa imposta pela mesma sentença.
2. Inexiste o risco de decisões conflitantes quando uma das ações estiver sentenciada.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.